Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-66.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710707-66.2023.8.07.0015 RECORRENTE: SIRLEY HONÓRIO MEDEIROS RECORRIDO: CLÁUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO COM BASE NO MESMO TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DA INSOLVÊNCIA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O processo de insolvência civil previsto nos art. 748 e seguintes do CPC/1973 é autônomo, de característica declaratória-constitutiva, e busca um estado jurídico para o devedor, não podendo ser confundido com a ação de execução na qual a existência de bens é pressuposto para o desenvolvimento do processo. 2. O autor da execução individual frustrada só pode ingressar com ação visando à declaração de insolvência do devedor se desistir previamente da execução singular, pois há impossibilidade de utilização simultânea de duas vias judiciais para obtenção de um único bem da vida, sendo certo que a desistência, como causa de extinção da relação processual anterior, necessita ser homologada pelo Juízo. Precedentes do colendo STJ. 3. Ademais, a declaração de insolvência civil pressupõe prova cabal do esgotamento de diligências para satisfação do crédito em execução frustrada. A mera alegação de inexistência de bens não supre o requisito legal previsto no art. 750, I, do CPC/1973. 3.1. “In casu”, o autor não comprovou a realização de diligências extrajudiciais eficazes para localização de bens do executado, não havendo prova suficiente da condição de insolvência presumida do devedor (art. 750, I, CPC/1973) pois, conforme consignado pelo d. Juízo sentenciante, “não há nos autos indícios de que tenha sido tentada a busca efetiva do veículo identificado no Renajud ou realizada pesquisa de bens imóveis.” 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, afirma que restou demonstrada a insolvência presumida do recorrido, bem como é irrelevante a homologação da desistência da execução anterior, a qual se encontra suspensa há anos por ausência de bens. Aduz, ainda, que o parecer do Ministério Público foi favorável pelo provimento do recurso da insurgente. Sem indicar dispositivo legal objeto de interpretação divergente por outro tribunal, suscita dissenso pretoriano com o STJ sem, contudo, colacionar qualquer julgado, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto “A ausência de expressa indicação de artigos de lei tidos por violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais, colhendo-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF, pois o recurso especial é de fundamentação vinculada. (...) A ausência de expressa indicação de artigo de lei objeto de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso especial manifestado pela alínea c do permissivo constitucional, colhendo-se o óbice da Súmula n. 284 do STF, por analogia” (REsp n. 2.081.026/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, mesmo que o impedimento da ausência de indicação de dispositivo legal objeto de divergência jurisprudencial fosse ultrapassado, no tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que“A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial,além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020